Tribunal: STF
Processo: ARE 1403610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EDITAL 01/2011-SEPLAG. TÉCNICO EM LABORATÓRIO SMS/30 HORAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REJEITADAS — CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS — PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO — CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO – VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADORA AO QUANTITATIVO DAS VAGAS CONSTANTES DO EDITAL DO CERTAME — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ILEGALIDADE DOS ATOS OMISSIVOS — SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Insurgindo-se a Impetrante contra atos omissivos concernentes à sua não nomeação no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, tem legitimidade para figurar como autoridade coatora o Prefeito Municipal, a quem incumbe o provimento originário dos cargos públicos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada, firmando-se a competência da Seção Cível de Direito Público para processar e julgar o writ. Preliminar rejeitada.



    Embora detenha a Administração, no exercício do poder discricionário, a prerrogativa de decidir o momento mais oportuno e conveniente para a convocação de candidatos aprovados em concurso público enquanto não operado o seu termo final de validade, uma vez esgotado esse prazo, o candidato classificado dentro do número de vagas originariamente previsto no edital passa a ter direito líquido e certo à convocação e nomeação, permitindo-se, no caso de violação desse direito, a intervenção do Poder Judiciário a fim de restabelecer a legalidade do processo seletivo e assegurar a observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Situações excepcionais que eximiriam a Administração do seu dever de nomear indemonstradas, na espécie.



    Não configura preterição do direito dos aprovados em melhor colocação a nomeação de candidato classificado em posição inferior, quando decorrente do cumprimento de decisão judicial.



    A quantidade de vagas constante do edital do certame vincula a Administração à nomeação de todos os candidatos classificados dentro do número ali previsto, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.



    Ilegalidade e violação a direito líquido e certo configuradas. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e incisos I, II, III e IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente